Tribunal: STF
Processo: Rcl 47714
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por meio da petição n. 80.375/2023 (e.Doc. 69), Benedicto Barbosa da Silva Júnior postula a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos em 21.10.2021 (e.Doc. 53), que julgou procedente a reclamação para determinar a imediata cassação da constrição de bens na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0323731-17.2018.8.19.0001, em observância ao Acordo de Colaboração do reclamante Marcos Vidigal do Amaral, especialmente as Cláusulas 9ª e 17. 



    Assevera a defesa que a situação do requerente é a mesma tratada nestes autos, tendo em vista que responde à mesma ação de improbidade, e à “exceção do quantum de sanção privativa de liberdade e pecuniária, seu Acordo de Colaboração apresenta cláusulas idênticas às do reclamante, destacadamente a Cláusula 9ª e a 17, cujo alcance foi minuciosamente analisado por Vossa Excelência na decisão de mérito da Reclamação”. 



    Ressalta que o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro igualmente determinou a constrição patrimonial do ora requerente, muito embora o impedimento consignado no acordo de colaboração premiada.



    Explicita, quanto à situação processual do ora requerente, que: i) em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão de constrição de bens, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu liminarmente o curso do feito até o julgamento do recurso; ii) na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração que pretendiam o desbloqueio patrimonial de seus bens; iii) em 11.7.2023, foi negado provimento ao regimental, retomando-se o curso processual da ação cível. 



    Requer, com essas considerações, a extensão dos efeitos do julgamento da presente reclamação, “com a determinação de que sejam integralmente observadas as cláusulas do Acordo de Colaboração, em especial a 9ª e a 17, consoante decisão anterior de Vossa Excelência, pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro e pela 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (atual 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), cassando-se as decisões em sentido contrário exaradas nos autos da ACP nº 0323731-17.2018.8.19.0001 e do Agravo de Instrumento nº 0052714-68.2019.8.19.0000”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de extensão” (e.Doc. 80). 



    É o relatório. Decido.



    2. Da análise dos elementos fornecidos neste pedido de extensão, depreendo configurada a similaridade do contexto fático narrado na ação reclamatória, sobretudo pelo fato de que o requerente figura como réu na mesma ação de improbidade na qual descumpridas as cláusulas do acordo de colaboração firmado pelo reclamante.



    Além disso, a decisão que julgou procedente esta reclamação teve por fundamento o descumprimento das cláusulas do acordo de colaboração celebrado entre o Ministério Público Federal e o reclamante, as quais são reproduzidas na colaboração premiada do requerente Benedicto Barbosa da Silva Junior. 



    Nesse cenário, muito embora a decisão paradigma haja sido proferida em acordo de colaboração avençado e homologado em autos diversos, emerge da pretensão formulada similitude fática e jurídica que autoriza a análise da pretensão nestes autos com a pretendida extensão dos efeitos da decisão de mérito.



    Como consignado na decisão que julgou procedente a ação, a questão discutida nesta reclamação consiste no alcance da cláusula negocial que restringe os efeitos do compartilhamento dos elementos coligidos no ato negocial, notadamente no que tange à postulação de efeito exclusivamente declaratório nas ações versadas acerca dos atos de improbidade administrativa, seja quanto às já propostas ou as que venham a ser aforadas em relação ao colaborador.



    Tais disposições também são reproduzidas no Acordo de Colaboração Premiada firmado pelo recorrente, conforme decisão proferida na PET 6.464 (Cláusulas 9ª, 17 e 18), que extraio do bojo da RCL 40.067 (j. 11.12.2020), em que, como bem assinalou a nobre defesa, semelhante questão foi abordada: 



    “Eis os principais excertos da decisão paradigma, proferida na PET 6.464: 



    ‘2. Sobrevém, ademais, a petição de fls. 440-446, por meio da qual o colaborador roga para fosse a Procuradoria-Geral da República instada a se manifestar, com urgência, sobre a escorreita interpretação das Cláusulas 9 e 17 desta avença, sob os seguintes aspectos: ‘(a) a utilização dos elementos probatórios da Colaboração por autoridades e órgãos públicos que não tenham aderido ao Acordo; (b) os pedidos de condenação e de restrições decorrentes além dos efeitos meramente declaratórios e (c) a destinação dos valores de multas já pagos aos entes federados’ (fl. 445).



    Relata que a leitura conjugada das citadas estipulações traça precisos limites quanto ao aproveitamento de documentos e provas nas esferas de responsabilização criminal e administrativa, que, na sua visão, vêm sendo contornados ou desrespeitados pelo Ministério Público no âmbito dos Estados.



    Defende que o valor da multa fixada e o seu caráter sancionatório misto traduzem reparação global, daí haurindo a inadmissibilidade no uso dessas evidências por órgãos indispostos a assegurar proteção àquele que colabora com a Justiça.



    Articula que ‘ mesmo a veiculação na imprensa de informações relativas à colaboração não tem (e não pode ter) a capacidade de torná-las de livre utilização, permitindo que autoridades que não Aderiram ao Acordo se apropriem dos relatos e dos dados de corroboração sem o devido respeito às condições pactuadas’, sob pena de fragilizar as garantias legais e constitucionais do agente colaborador.



    Frisa adotar, desde o ano de 2016, postura constante e cooperativa, “estando submetido ao rigoroso escrutínio e controle dos órgãos de fiscalização, aos quais presta esclarecimentos com regularidade semanal (Doc. 07), demonstrando absoluto compromisso com os poderes públicos na parte que lhe cabe no Acordo de Colaboração’ (fl. 445, grifo no original). 



    Lastreia o pedido com a cópia da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública no Estado de São Paulo/SP (fls. 448-451) e também relatórios de movimentação de processo em curso no Rio de Janeiro/RJ e de inquérito civil em trâmite em Belo Horizonte/MG.



    Aquiescendo com a fundamentação expendida pelo colaborador, manifesta-se a Procuradoria-Geral da Repúblico pelo encaminhamento de ‘cópia do acordo de colaboração premiada de Benedicto Júnior e da decisão homologatória aos juízos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, 2ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro e à 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, a fim de que seus termos sejam observados nas ações civis públicas n. 1043973-98.2018.8.26.0053 e 0323731-17.2018.8.19.0001 e no Inquérito Civil n. MPMG-0024.16.012774-2’ (fl. 602). 



    3. Extraio do aludido parecer do Ministério Público Federal, a seguir transcrito, os seguintes fundamentos, os quais podem ser adotados como razão de decidir, sobretudo porque a exegese atribuída às Cláusulas 9 e 17 desta avença coaduna-se com a interpretação deste Supremo Tribunal quanto ao compartilhamento de provas obtidas no âmbito da justiça consensual:



    ‘(...)



    Ao noticiar o uso de provas decorrentes da colaboração premiada de Benedicto Júnior em três ações civis públicas (fls. 440/446), noticia-se também o uso de provas decorrentes do acordo de leniência da Odebrecht e ambos os ajustes devem ser observados pelos órgãos que se valeram destes elementos probatórios.



    O Acordo de Colaboração Premiada e as provas dele decorrentes podem repercutir em outras searas que não a criminal, como as de improbidade administrativa, tributária e cível em geral. Essa é, inclusive, uma cláusula comum nos acordos entabulados com o Ministério Público Federal



    A chamada Lei de Combate ao Crime Organizado (Lei n. 12.850/2013) estimula a cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação e da instrução criminal. Portanto, a priori, a prova produzida a partir do acordo de colaboração premiada poderá ser usada em outras instâncias judiciais e administrativas, além da esfera penal, desde que correlatos.



    Todavia, o direito (possível) de acesso às provas por entidades estranhas ao acordo original não é um direito potestativo, portanto, absoluto.



    Além de ser necessário que o Poder Judiciário analise se o compartilhamento das informações, em determinado momento, pode ou não atrapalhar o curso das investigações, é imprescindível que, tratando-se de compartilhamento para instruir investigação cível, em especial de improbidade administrativa, alguns aspectos sejam observados.



    Inicialmente, como bem assinala a Orientação Conjunta n. 1/2018 – Acordos de Colaboração Premiada, expedida pelas 2ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em seu capítulo V, item 39, as provas não poderão ser utilizadas contra os próprios colaboradores para produzir provas além daquelas pactuadas no acordo. Considera-se uma limitação intrínseca e subjetiva de validade do uso da prova.



    A ressalva da utilização da prova contra os colaboradores eleva-se como medida de fortalecimento do instituto da colaboração premiada.



    O interesse público, de um lado, exige o compartilhamento das provas para as esferas civil e administrativa (rectius, extrapenal). De outro, o instituto exige proteção da situação de colaboradores contra sanções excessivas de outros órgãos públicos, e proteção de seu propósito principal, que se afigura como forma de obter provas em processos criminais.



    As referidas proteções asseguram incentivo real para que as colaborações alcancem o fim público por elas colimado.



    Essa vedação no campo probatório não viola o exercício de atribuições constitucionais e legais de outras instituições e órgãos de controle, na medida em que apenas condiciona a utilização de determinados elementos e meios de prova em face de determinados sujeitos, em função do interesse público que justificou o acordo a partir do qual tais provas foram apresentadas ou produzidas.



    As instituições ou órgãos de controle permanecem com o seu legítimo campo de atuação, com a prerrogativa plena de condução de seus processos ou procedimentos de índole sancionatória, com todos os instrumentos e meios processuais previstos em lei, para o seu regular desenvolvimento. 



    Ademais, tem-se ainda o mecanismo da leniência no qual, de um lado está a pessoa jurídica infratora, in casu, a Odebrecht S.A., e de outra parte a leniente, o Poder Público.



    O acordo de leniência é espécie de ato jurídico convencional, com natureza dúplice: correlaciona uma técnica especial de investigação e um meio de defesa. Funda-se no reconhecimento e na confissão qualificada de práticas lesivas pela pessoa jurídica que delas se beneficiou, bem como na sua cooperação voluntária.



    Cuida-se de modo de confissão qualificado, porque não se esgota na admissão dos fatos nem com ela se confunde, estando profundamente ligado à cooperação ativa e plena no âmbito da atividade de procedimentos sancionadores, destacadamente moldado pelas obrigações assumidas na negociação e atinentes à revelação ampla e efetiva de fatos ilícitos, com seus respectivos elementos de prova, bem como a indicação de pessoas físicas e jurídicas envolvidas.



    Nesse contexto, conforme orientação das Notas Técnicas n. 1/2017 e n. 02/2018, ambas da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, o acesso a informações e documentos obtidos em leniência (isolada ou cumulada, com colaboração premiada), por outros órgãos ou instituições de fiscalização e controle, depende da adesão racional e razoável aos termos negociados e acertados entre Estado e colaborador.



    Trata-se de decorrência lógica que deflui do paradigma da consensualidade e da própria negociação encetada, que impõe ao Estado a aceitação desse ônus em troca de bônus investigativos e sancionatórios, sob pena de enfraquecer-se demasiadamente a posição de quem colabora com o poder público sancionador, abrindo mão de direitos fundamentais de autodefesa e não autoincriminação, e lançando por terra as demandas de segurança jurídica.



    Nesta matéria, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva do Estado, a implicar que as informações e provas entregues pelo colaborador não sejam utilizadas contra ele, seja de modo direto, seja de modo cruzado, em casos contra terceiros, o que representaria grave ofensa às expectativas de confiança e coerência depositadas na conduta estatal.



    O acesso e compartilhamento de dados, informações e documentos só pode ser efetivado, portanto, através de compromisso de observância das condições acertadas entre colaborador e Estado-leniente, voltadas a garantir o status legalmente adquirido pelo primeiro com a atitude cooperativa adotada e o respeito ao serviço por ele prestado tal como testemunha protegida.



    Valendo-se do que a própria empresa colaboradora produziu contra si, o Estado fere os seus deveres constitucionais e os limites éticos de seu agir e de seu direito de autotutela. Esta solução decorre do sistema, de uma visão coerente e adequada, à luz da constituição da República e de seus princípios, mormente a boa-fé e lealdade, proporcionalidade e racionalidade na atuação estatal.



    Havendo interesse no acesso a documentos e informações obtidos em colaboração premiada, deve-se aderir aos benefícios negociados com a empresa colaboradora.



    Ressalte-se que uma vez que tenha acesso às informações prestadas pela colaboração e aos documentos obtidos através da colaboração prestada ao Ministério Público, não pode o Estado, através de seus órgãos de controle interno ou externo, valer-se dessa facilidade para se voltar contra a própria parte que tornou possível a apuração de ilícitos mais extensa e ágil, além de muitas vezes facilitar a própria restituição de valores acrescidos ilicitamente e a reparação de danos, ainda que sob a forma de adiantamento parcial. Deve o Estado agir com lealdade e boa-fé, respeitando as legítimas expectativas do administrado, incluídos os infratores.



    A preservação da boa-fé e da confiança é necessária para garantir a previsibilidade das consequências decorrentes da celebração do acordo de leniência. Só haverá esta segurança se houver também a certeza de que o acordo será integralmente respeitado e cumprido, seja pelos celebrantes, seja por terceiros que desejem dele se beneficiar. Não se pode aceitar que terceiros possam se valer dos termos do acordo no que lhes interessa, mas rejeitá-los no que não lhes convém. O acordo é uma totalidade e assim deve ser visto. Só tem sentido que terceiro possa se valer das informações obtidas se aderir aos termos da avença em toda sua integralidade.



    Deste modo, entendo que deve ser encaminhada cópia do acordo de colaboração premiada de Benedicto Júnior e da decisão homologatória aos juízos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, 2ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro e à 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, a fim de que seus termos sejam observados nas ações civis públicas 1043973-96.2018.8.26.0053 e 0323731-17.2018.8.19.0001 e no Inquérito Civil n. MPMG-0024.16.012774-2, respectivamente.



    Também deve ser compartilhada cópia das peças de fls. 319/320, 326/376, 404/406, da presente manifestação e seus anexos e da decisão respectiva, a fim de informá-los acerca do pagamento da multa extrapenal e da destinação dada aos recursos recuperados.



    Devem ser comunicados ainda acerca da necessidade de adesão dos órgãos ministeriais ao acordo de leniência da Odebrecht, perante a Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba, responsável pela gestão deste ajuste’ (grifos no original).



     



    4. Na hipótese sub examine, a defesa do colaborador receia afronta, por órgãos de controle, das limitações fixadas em cláusulas desta avença, ansiando por diligências ‘para dar efetividade às cláusulas pactuadas no Acordo de Colaboração, limitando as consequências jurídicas decorrentes das narrativas fáticas’ (fl. 446). Desse modo, as providências sugeridas pelo Ministério Público Federal alcançam o fim colimado. 



    Consabido que está sedimentada, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a admissibilidade de prova emprestada do processo penal tanto em procedimentos administrativos (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), como para subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).



    Todavia, não se pode perder de vista a natureza jurídica do acordo de colaboração premiada, meio de obtenção de prova em que se propicia ao agente colaborador da justiça o alcance de benefícios negociados na avença com os legitimados elencados no art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/2013, caso do seu ato de liberalidade advenha um ou mais dos resultados dispostos no caput do mesmo dispositivo legal.



    Em tal aspecto não difere o instituto do acordo de leniência, tanto na disciplina que lhe foi dada pela Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, como pela Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, regulando a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.



    Ante essa característica comum e sensível aos institutos sob análise, faz-se mister ressaltar o julgamento nos autos da PET 7.065, pela Segunda Turma desta Corte, que redundou no compartilhamento com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de dados extraídos em acordo de colaboração premiada, ficando expressamente ressalvada a necessidade de observância aos limites pactuados com o colaborador.



    Rememoro, por pertinente, que o e. Decano deste Supremo Tribunal bem verticalizou esses contornos, quando salientou os pilares pelos quais deve ser equacionada a possibilidade de compartilhamento dos termos de depoimento: de um lado, direitos fundamentais do agente colaborador, de outro lado, os limites materiais daquilo que foi objeto de uma pactuação negocial, quer no acordo de colaboração premiada, quer no acordo de leniência (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018).



    Ainda sob esse viés, colaciono as seguintes ementas de julgamento desta Corte, com grifos acrescidos:



    (…)



    No pedido sob análise, demonstra-se que: i) o Ministério Público dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro ajuizaram ação civil por atos de improbidade administrativa nas quais o ex-executivo Benedicto Barbosa da Silva Júnior ostenta a posição de um dos requeridos (fls. 448-451 e 455-457) e ii) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais instaurou Inquérito Civil Público, notificando-o a prestar esclarecimentos acerca das irregularidades em obras da Cidade Administrativa de Minas Gerais, fatos que são relatados no Termo de Colaboração n. 6.



    Nessa quadra, sendo certo que os dados e as provas fornecidos pelo colaborador devem trilhar caminho harmônico com a legislação, os direitos fundamentais e os limites pactuados na avença, desde o seu nascedouro até o aproveitamento pelas diversas instâncias de controle, mostram-se, com efeito, pertinentes as diligências ora propostas pela Procuradoria-Geral da República.



    5. (...)



    6. Pelo exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República para determinar: (i) o envio de cópias do Termo de Acordo de Colaboração Premiada às fls. 76-86 e da respectiva decisão homologatória às fls. 110-112 ao Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo/SP, à 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte/MG e ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro/RJ, dando-lhes ciência das cláusulas pactuadas para surtir os seus efeitos na ACP 1043973-96.2018.8.26.0053; no ICP MPMG-0024.1..012774-2 e na ACP 0323731-17.2018.8.19.0001, nesta ordem; e (ii) a remessa a esses mesmos órgãos de cópias das peças processuais às fls. 319-320, 326-376, 404-406, e também da manifestação do Ministério Público Federal às fls. 592-605 e desta decisão, dando-lhes ciência do pagamento da multa compensatória, bem como da destinação desses recursos.(...)’”.



    Por seu turno, o Tribunal de Justiça Estadual compreendeu, à exceção da situação jurídica do reclamante Marcos Vidigal do Amaral, pela manutenção das medidas constritivas de bens do ora requerente, em acórdão assim ementado (e.Doc. 71): 



    “Agravo de instrumento. Ação civil pública por improbidade administrativa. Decretação liminar de indisponibilidade de bens dos réus. Fortes indícios da prática de ato ímprobo. Circunstâncias dos autos que recomendam a confirmação da decisão recorrida. Acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal que não obsta a atuação do parquet estadual, fundada na independência funcional. Recurso a que se nega provimento”. 



    Com efeito, a manutenção da constrição de bens do requerente representa nítida ofensa às cláusulas avençadas. Ainda que o acordo em apreço haja autorizado o compartilhamento das informações nas hipóteses cabíveis, delimitou os efeitos que poderiam decorrer das ações de improbidade administrativa, os quais a autoridade reclamada expressamente inobservou. 



    Nos moldes da fundamentação externada na decisão cujos efeitos o requerente pretende a extensão, compreender de modo diverso equivaleria a tornar inócua a cláusula contratual, fragilizando os acordos de colaboração pactuados, sobretudo no que tange às delimitações dos efeitos que poderiam decorrer das ações de improbidade administrativa.



    A determinação do aproveitamento das provas compartilhadas na PET 6.464 igualmente não deixa margem à dúvida de que as cláusulas pactuadas no acordo de colaboração devem surtir os seus respectivos efeitos na Ação de Improbidade Administrativa n. 0323731-17.2018.8.19.0001.



    Diante desse panorama, não restam dúvidas quanto aos impactos à esfera cível das cláusulas estipuladas no acordo de colaboração premiada em apreço, a reclamar identidade de tratamento jurídico.



    3. Sendo assim, defiro o presente pedido de extensão, para determinar que seja observado o Termo de Acordo de Colaboração remetido ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro/RJ, com a imediata cassação da decisão de constrição dos bens do Requerente determinada na Ação Civil de Improbidade Administrativa 0323731-17.2018.8.19.0001.



    Comunique-se, com urgência.



    Autos sob segredo de justiça. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente